Tribunal: STF
Processo: ARE 1371232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSO CIVIL - RECURSO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO.



    APELAÇÃO - Servidora municipal de Santo André - Médica - Aposentadoria com paridade e integralidade - Recálculo dos proventos, considerando jornada de trabalho de 200 horas mensais, correspondente ao seu último cargo efetivo e não de apenas 138 horas mensais, baseada em média aritmética da vida funcional preenchimento pelo demandante de todos os requisitos do art. 65 da Lei Municipal nº 8.703/2004 e art. 3º da EC 47/2005 - Aposentadoria a se dar nos termos da legislação municipal, atendidos os requisitos cumulativos Sentença de procedência mantida - RECURSO IMPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, incisos XXXV e LV; 40; 93, inciso IX; e 195, § 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Comprovado está que a autora ingressou no serviço público antes de 16/12/1998 e, portanto, de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 tem garantido o disposto em cláusula constitucional de integralidade e paridade remuneratória, nos temos da sentença recorrida, a qual se acolhe como razão de decidir:



    Ressaltou o d. Magistrado:



    “[...] A autora se aposentou em 16/04/3019, com proventos integrais do cargo de médico, acrescidos de gratificação por promoção horizontal de 54% e pela jornada de 138 horas mensais (fls. 117/118). Porém, alega que deveria ser computada a jornada de 40 horas semanais, pois teria direito, com fulcro no art. 3º da EC 47/2005, à aposentadoria com proventos integrais.



    Pois bem. Os réus embasam a correção do cálculo dos proventos no fato de que a jornada de trabalho da autora apenas passou a 40 horas semanais a partir de 04/11/2013 (fls. 68). Desse modo, a variação da jornada ao longo da relação de trabalho legitimaria a aplicação da média simples da jornada desde julho de 1994 até a data da aposentadoria, para a fixação da jornada base para o cálculo do provento.



    Contudo, nos termos da legislação municipal de regência, a utilização de média aritmética das jornadas de trabalho empreendidas pelo servidor que passa à inatividade é aplicável quando não preenchidos os requisitos do artigo 65 da Lei Municipal nº 8.703/2004, consoante artigos 49 e 66 da mesma lei.



    In casu, foi expressamente reconhecida em benefício da autora a incidência do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 076/2005 (fls. 111), que estabelece requisitos ainda mais graves do que os previstos no artigo 65 da Lei Municipal nº 8.703/2004. Vejamos:



    (...)



    Destarte, preenchidos os requisitos para aposentação com direito à integralidade e paridade de vencimentos no último cargo, no qual laborada em regime de 40 horas semanais, nos termos do art. 65, parágrafo único, da Lei Municipal nº 8.703/2004 e artigo 3º da EC nº 47/2005, prevalece a regra especial, preenchidos os requisitos legais municipais.[...]”. (fls. 180/183)."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente